Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701925-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENILSON CASTRO DE LIMA APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A DESPACHO Esclareça a peticionante de ID 70847385, Yelum Seguros S.A, no prazo de 5 dias, sobre sua legitimidade e interesse para contrarrazoar o apelo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator